Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO GRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO POSTERIOR. EFEITOS DA LIMINAR. NÃO ALCANÇADOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, deve-se ter por prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual. 1.1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O agravo de instrumento tem por objeto a decisão interlocutória proferida em ação de execução de título extrajudicial pela qual o Juízo rejeitou o pedido de reconsideração formulado pela exequente e definiu que a liberação de todos os valores bloqueados somente ocorrerá com a preclusão do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000. 2.1. Alegam, em suma, que “não há fundamento legítimo e nem jurídico que permita aguardar essa ‘preclusão’ para que somente após seja realizada a liberação dos valores bloqueados, uma vez que em verdade – o próprio bloqueio (arresto cautelar) se encontra, para todos os efeitos, suspenso por força de decisão deste Tribunal no AGI 0713009-79.2024.8.07.0000”.
3. E pela decisão liminar proferida em sede do agravo de instrumento (n. AGI 0713009-79.2024.8.07.0000), determinada a suspensão da decisão objeto daquele agravo (decisão que consta no ID 188593464, na origem). Por consequência, a suspensão deferida foi do incidente de desconsideração em desfavor das pessoas mencionadas na decisão, bem como a suspensão dos respectivos arrestos deferidos por referido provimento. 3.1. A decisão pela qual deferido o arresto na conta da UTB PAGAMENTOS LTDA e das filiais da UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA não foi alcançada pelos efeitos da decisão proferida nos autos do agravo de instrumento (n. 0713009-79.2024.8.07.0000) e sequer foi objeto de qualquer recurso, o que constitui preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC/2015.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.